Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-50.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Sentença de improcedência mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000840-50.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000840-50.2020.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 40505
APEL. No: 1000840-50.2020.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APDA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada pela seguradora por sub-rogação Oscilação na
rede de distribuição elétrica Ônus da prova que não se
desincumbiu a seguradora
Sentença de improcedência
mantida
Honorários advocatícios de sucumbência
majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC Recurso
improvido.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A. contra Companhia Paulista de Força e Luz
que, pela r. sentença (págs. 153/155), proferida pelo magistrado MARCELO
ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente,
carreando à autora a sucumbência de custas e despesas processuais, além de
verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apelou a autora sustentando que o laudo técnico
acostado nos autos é suficiente para o reconhecimento do nexo de causalidade
entre os danos e a conduta da ré; que sua pretensão está amparada em
documentos que demonstram o procedimento quanto à regulação do sinistro,
além do comprovante de pagamento ao segurado, constituindo-se em provas
idôneas e suficientes a procedência da presente demanda; que eventual
oscilação da rede causada por descarga atmosférica constitui risco da atividade
da ré, não a eximindo quanto a sua responsabilidade; que, diante da sub-rogação
do direitos do segurado, é possível a aplicação das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, em especial a que prevê a distribuição do ônus da prova
em seu favor.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 180/189),
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000840-50.2020.8.26.0597 -Voto no
3
É o relatório.
De início, registro que é inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).
No mais, constata-se que a seguradora firmou contrato de seguro
na modalidade compreensiva residencial com Rafael Bassi Paes, representado
pela apólice n. 33.14.018004268.0000000, através do qual se obrigou, mediante
pagamento do prêmio, a garantir, ao segurado, eventuais perdas ocasionadas,
dentre outros, por danos elétricos (págs. 20/21).
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
imóvel do segurado em 15.02.2019, houve a queima de dois portões automáticos
instalados na residência do segurado, bens estes garantidos pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000840-50.2020.8.26.0597 -Voto no
4
(págs. 25/29) que, por sua vez, juntou documento elaborado por empresa que dá
assistência técnica (pág. 23/24) arcando, portanto, com os prejuízos
supostamente
experimentados
pelo
segurado,
conforme
demostram
os
documentos acostados à inicial, mais especificamente o comprovante de
transferência no valor de R$ 2.083,86 (pág. 30).
Por conseguinte, em sucedâneo à sub-rogação no montante pago
a título de seguro, pretende a seguradora que lhe seja retornado o prejuízo
experimentado, daí inclusive sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, donde sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve
eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos, objeto do
sinistro, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária (apelada) o
recebimento do valor da indenização, ao menos, notificando-a para solução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000840-50.2020.8.26.0597 -Voto no
5
independentemente do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última
alternativa, após esgotados os meios amigáveis.
Nesse sentido, constata-se que não houve qualquer tentativa
prévia de solução do problema, somente mensagem eletrônica encaminhada a
ouvidoria da ré solicitando de forma sumária o ressarcimento dos danos, aliás,
após 1 ano do evento ocorrido (pág. 32/33) e, ainda, a autora, ora apelante,
manifestou somente interesse em produzir prova oral (págs. 143/144), algo que
efetivamente não teria o condão de solucionar questão travada nos autos,
lembrando-se que o interesse de prova e o ônus dos fatos constitutivos são de
sua responsabilidade, não bastando, para tanto, a juntada de singelo “Laudo
Técnico” emitido por assistência técnica autorizada.
Ora, se as seguradoras investiram nesse segmento e diante do
pagamento realizado ao segurado/consumidor que, aliás, é obrigado a contratar
seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa natureza,
nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se equiparam
ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para avaliação do
sinistro, tal e qual em outras hipóteses em que é instada a cumprir com suas
obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luís Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013, sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora, em ação dessa natureza: “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria por
conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem ser
adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Desta feita, a r. sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a ação regressiva deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
Por fim, por aplicação ao disposto no § 11, do art. 85 do CPC,
majora-se a verba honorária de sucumbência para o total de 12% sobre o valor
atualizado da causa, atento à natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000840-50.2020.8.26.0597 -Voto no
6
pelo profissional, bem como as peculiaridades da causa, ressaltando-se que
eventuais recursos protelatórios ou meramente infundados estarão sujeitos às
sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora